Tribunal: STF
Processo: ARE 1450282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas ora recorrentes e interessados, proferiu acórdão (eDOC 262, p. 1-46) assim ementado:



    “Apelação. Competência da Justiça Militar. Questão prejudicial suscitada em sustentação oral. Apelante integrante da PMESP à época dos fatos. - Arts. 312, § 1º, 317, § 1º, e 325, CP. Tipos penais que encontram correspondência, no Código Penal Militar. Art. 124, CF. Art. 9°, CPM. Processo anulado, com relação a tais delitos, a partir do recebimento da denúncia. Remessa de cópia à Justiça Militar Estadual. 



    - Arts. 33, caput, e 37, ambos c.c. art. 40, inciso II, da Lei n° 11.343/2006. Nulidades. Interceptação telefônica. Prova obtida por derivação. Ausência de transcrição integral. Prorrogação excessiva. Ilicitude. Falta de provas. Absolvição. Redução da pena. Substituição Questões relativas à competência do juízo, regularidade da interceptação telefônica e da prova obtida, por derivação, já apreciada, por esta 12ª Câmara Criminal. Afastada violação ao princípio do promotor natural. Atuação do GAECO abrange os municípios envolvidos, na investigação. Interceptação telefônica prescinde de transcrição integral. Preliminares rejeitadas. Tráfico de entorpecente. Ausente prova de que o apelante tenha sido visto na posse de substância entorpecente que não tenha sido entregue, no Plantão Policial. Prova insuficiente, temerária a manutenção da condenação. Colaboração para o narcotráfico como informante. Prova segura para a manutenção da condenação. Teor dos áudios analisados em cotejo com a Escala de Serviço Extraordinário. Aumento da pena afastado. Condição de policial militar e art. 40, II, Lei de Drogas. Bis in idem. Apelo provido para, acolhida em parte a matéria suscitada em sustentação oral, rejeitadas as preliminares, com fundamento no artigo 386, VII, CPP, absolver o apelante do delito de tráfico de entorpecente e reduzir a pena do delito de colaboração como informante para o narcotráfico a três anos e seis meses de reclusão e quinhentos e vinte e cinco dias-multa, declarada extinta, pelo integral cumprimento, mantida a perda do cargo ou função pública, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal.” (eDOC 262, p. 10) 



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 270, p. 1-10; eDOC 276, p. 1-3).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 286, p. 1-25): art. 5º, incisos XII, XXXVIII, LIII e LV; art. 93, inciso IX; e 129, inciso I;



    2) Glenda Braga Carmine Menino (eDOC 290, p. 1-13): art. 5º, inciso LVII; e art. 93, inciso IX;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 288, p. 1-41; eDOC 292, p. 1-19).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp de Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 319, p. 1-2), mas não admitiu o REsp de Glenda Braga Carmine Menino (eDOC 321, p. 1). Quanto aos REs, proferiu decisões (eDOCs 324 e 325), de cujos dispositivos transcrevo:



    RE de Dionízio dos Santos Menino Neto:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do STF e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, arquive-se o feito.” (eDOC 324, p. 1; grifos originais)



    RE de Glenda Braga Carmine Menino:



    “Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 325, p. 1; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 327, p. 1-9; eDOC 333, p. 1-10), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 329, p. 1-10; eDOC 331, p. 1-8). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 574, p. 7-16 e 17-19; eDOCs 576-596). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 597, p. 7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 14.267/SP (certidão; eDOC 598, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo desprovimento destes AREs (eDOC 601, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada em relação ao ora recorrente Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 324, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.414.487 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.3.2023; ARE 1.419.812 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2023; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 601, p. 1-13), assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RELATIVO A TRECHO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS INADMITIDOS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (eDOC 601, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente